Tribunal: TJES
Processo: 5003325-30.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003325-30.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ELIANE MARTINS PRATA DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR E-MAIL REGISTRADO. VALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão movida em face de ELIANE MARTINS PRATA DA SILVA, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, por considerar inválida a notificação extrajudicial realizada por e-mail para fins de constituição em mora da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada por e-mail registrado, ao endereço eletrônico fornecido pela devedora no contrato, é válida para fins de comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, firmou entendimento no julgamento do Recurso Especial nº 2.183.860/DF, de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, no sentido de que a notificação extrajudicial realizada por meio digital ou eletrônico é válida para comprovar a mora do devedor, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado o seu recebimento.

4. No referido julgado, o STJ adotou interpretação analógica do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), ressaltando que a finalidade da notificação é garantir ciência inequívoca ao devedor quanto à inadimplência. Assim, não se exige, necessariamente, o uso de carta registrada, desde que o meio empregado atinja adequadamente esse propósito.

5. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço eletrônico fornecido pela devedora no contrato, acompanhada de recibo eletrônico registrado que comprova o envio e a entrega da mensagem. O documento também apresenta o código do cliente, o título e o tamanho do arquivo, sendo possível verificar sua autenticidade, o que evidencia o cumprimento dos requisitos legais para configuração da mora.

6. Por fim, eventuais questionamentos quanto à validade ou regularidade da notificação eletrônica devem ser apresentados pela parte devedora no âmbito da própria ação de busca e apreensão, configurando matéria de defesa sujeita à instrução probatória, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A notificação extrajudicial por meio eletrônico é válida para constituição em mora do devedor fiduciante, desde que enviada ao e-mail indicado no contrato e comprovado seu recebimento.
2.
A regularidade da notificação eletrônica deve ser contestada pelo devedor na própria ação de busca e apreensão, como matéria probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 188 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.183.860/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 08.05.2025, DJe 19.05.2025; STJ, REsp 2.087.485/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.04.2024, DJe 02.05.2024; TJES, AI 5002708-70.2022.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 16.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a r. sentença de ID 9857860, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada
pela apelante
em face de
ELIANE MARTINS PRATA DA SILVA
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais (ID 9857865
)
,
a
apelante sustenta, em síntese:
(a)
a validade da notificação extrajudicial realizada por e-mail registrado, pois o endereço digital constante na notificação é o mesmo indicado no contrato e nos demais documentos apresentados pela Apelada;
(b)
a mora está devidamente comprovada, pois a notificação foi entregue no endereço digital indicado no momento da contratação.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença
e
posterior remessa do processo à origem para prosseguimento
do feito.

Sem contrarrazões.

Pois bem
.
A controvérsia recursal cinge-se em
verificar
se a notificação extrajudicial do devedor fiduciante, realizada por meio de correio eletrônico, é válida para comprovar a sua constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, para fins de prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Conforme se depreende dos autos, o MM. Juízo de primeira instância extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, ao considerar que a notificação extrajudicial via e-mail não atende às exigências legais para a comprovação da mora. Em seu entendimento, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, ao dispor sobre a possibilidade de comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento, não contemplaria a notificação por meios eletrônicos.

Entretanto, a orientação adotada pela instância de origem destoa do entendimento consolidado recentemente pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja Segunda Seção, por unanimidade, ao julgar o Recurso Especial nº 2.183.860/DF, de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, fixou a tese de que “
a
notificação extrajudicial por meio digital ou eletrônico é válida para comprovar a mora do devedor, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado seu recebimento
". Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ENDEREÇO ELETRÔNICO. CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que manteve decisão de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, considerando válida a notificação extrajudicial por e-mail para comprovar a mora do devedor. II. Questão em discussão 2. Controvérsia acerca da possibilidade de utilização do correio eletrônico (e-mail) para comprovar o cumprimento da exigência legal de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969. III. Razões de decidir 3. Com a alteração introduzida pela Lei n. 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 ampliou as possibilidades de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, passando a dispor que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 4. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, será considerada suficiente a prova de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual pelo devedor fiduciante, independentemente de quem tenha recebido a correspondência (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).
4.1. Assim, por interpretação analógica, a notificação por correio eletrônico, quando encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo próprio devedor no contrato e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento, atende aos requisitos essenciais da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, uma vez cumpridos os mesmos requisitos aplicáveis à carta registrada com aviso de recebimento. 5. Eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correio eletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendo ser contestada judicialmente pelo devedor fiduciante na ação de busca e apreensão de bem, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A notificação extrajudicial por meio digital ou eletrônico é válida para comprovar a mora do devedor, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e comprovado seu recebimento.
" Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, arts. 188 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023; STJ, REsp 2.087.485/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024. (REsp n. 2.183.860/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Conforme extrai-se do acórdão acima destacado, o c. STJ asseverou que o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, em sua redação alterada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá
ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário", de modo que a utilização da expressão "poderá" evidencia que a carta registrada com aviso de recebimento não é a única forma de comprovação, mas sim uma das possibilidades.

Referido julgado adotou interpretação analógica do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), assentando que
a exigência legal de notificação tem por finalidade conferir ciência inequívoca ao devedor acerca de sua inadimplência
, não se restringindo à forma postal tradicional, desde que a finalidade do ato seja atingida.

Importante destacar, ainda, o relevante voto-vista proferido pela Ministra Nancy Andrighi, que enriqueceu o julgamento da Segunda Seção ao sublinhar a importância de se interpretar as normas processuais à luz das transformações tecnológicas e sociais contemporâneas. Na sua fundamentação, a Ministra destacou o impacto social no aprimoramento na tecnologia da informação e da necessidade de se aprimorar a jurisprudência deste STJ, para contemplar a utilização de meios digitais de comunicação como válidos para fins de notificação extrajudicial. Confira-se:

[...] No Brasil – segundo o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação – em duas décadas, a proporção de lares urbanos brasileiros com acesso à internet evoluiu de 13% para 85%.

Essa porcentagem sobe para 90% caso seja considerado o conceito ampliado de "usuários de internet" - i.e., quem – apesar de afirmar não ter acessado a rede mundial de computadores – ainda assim desempenha atividades "online" no celular, tais como o uso de redes sociais, ou o acesso a "websites".

O estudo aponta que 60% da população média brasileira se conecta à internet pelo celular ao invés do computador, sendo que – nas classes sociais "D" e "E" – a “presença on-line” por meio de aparelho celular sobre para 86% (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: pesquisa TIC Domicílios: 2024. Disponível em:
https://cetic.br/pt/arquivos/domicilios/2024/domicilios
. Acesso em 06/05/2025).

Portanto,
é inegável que em um período muito breve houve uma significativa evolução – ou melhor, uma revolução – no que diz respeito à conectividade da população humana à rede mundial de computadores, especialmente, no Brasil
.

[...]

O acórdão recorrido se encontra em franca harmonia com os dados evolutivos (e revolucionários) da tecnologia da informação, seja no Brasil, seja no mundo.

Não há motivo razoável para subsistir o temor de que o correio eletrônico (e-mail) seria menos eficaz (e eficiente, diga-se de passagem) do que a tradicional (e quase vetusta) carta (física, impressa em papel), remetida e entregue com a notificação de recebimento no destino (i.e., o aviso de recebimento).

[...]
Daí por que a notificação extrajudicial por meio de correio eletrônico (e-mail) - remetida diretamente pelo credor fiduciário –, é válida
, para fins de comprovação da constituição do devedor em mora e está adequada à norma do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

Assim,
a notificação por correio eletrônico, quando encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo próprio devedor no contrato
e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento, atende aos requisitos essenciais da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, uma vez cumpridos os mesmos requisitos aplicáveis à carta registrada com aviso de recebimento.

No caso em tela, a parte apelante comprovou que a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço eletrônico da apelada constante no contrato
(ID 9857840).
A documentação acostada demonstra a existência de um "Recibo Registrado" que atesta a data e hora oficial da postagem, a comprovação de que a mensagem foi enviada
e entregue ao destinatário
,
além de constar
o código do cliente, o título e o tamanho do arquivo, havendo meio de verificar a autenticidade do documento
.

A notificação, datada de 07 de abril de 2023, informava o débito e o prazo de 48 horas para pagamento, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis, incluindo a antecipação dos vencimentos das demais prestações e a constituição em mora. Essa comprovação de recebimento, conforme o entendimento do STJ, é suficiente, independentemente de quem tenha recebido a correspondência eletrônica, desde que encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato.

Ademais, eventuais dúvidas quanto à regularidade ou validade da notificação encaminhada por meio eletrônico devem ser objeto de impugnação específica pelo devedor fiduciante no curso da própria ação de busca e apreensão, por se tratar de matéria inserida no contexto da instrução probatória, conforme disciplina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO. E-MAIL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária, será considerada suficiente a prova de recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual pelo devedor fiduciante, independentemente de quem tenha recebido a correspondência (REsp n. 1.951 .662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023). 2. O legislador, consciente da impossibilidade de prever todas as situações que possam surgir na prática empresarial de notificação extrajudicial, especialmente diante da rápida evolução tecnológica, autorizou a utilização de formas distintas da carta registrada com aviso de recebimento, conforme se extrai do disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n . 911/1969.3. Assim, por interpretação analógica do referido dispositivo legal, considera-se suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante por correio eletrônico, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária e seja comprovado seu efetivo recebimento, uma vez cumpridos os mesmos requisitos exigidos da carta registrada com aviso de recebimento.
4. Eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correio eletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendo ser contestada judicialmente pelo devedor fiduciante na ação de busca e apreensão de bem, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.5. No caso dos autos, não houve comprovação do recebimento da correspondência eletrônica .
6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 2087485/RS, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/04/2024, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Portanto, à luz da interpretação extensiva conferida pelo Superior Tribunal de Justiça à norma do Decreto-Lei nº 911/1969, e considerando a suficiência probatória da notificação eletrônica levada a efeito pela instituição financeira apelante, impõe-se reconhecer a validade da constituição em mora da apelada, com a consequente reforma da sentença de extinção do feito, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento na instância de origem. Nesse sentido:

[...]
Assim, por interpretação analógica do referido dispositivo legal, considera-se suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante por correio eletrônico, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária e seja comprovado seu efetivo recebimento, uma vez cumpridos os mesmos requisitos exigidos da carta registrada com aviso de recebimento.
4 . Eventual irregularidade ou nulidade da prova do recebimento do correio eletrônico é questão que adentra o âmbito da instrução probatória, devendo ser contestada judicialmente pelo devedor fiduciante na ação de busca e apreensão de bem, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.5. No caso dos autos, não houve comprovação do recebimento da correspondência eletrônica .6. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 2087485 RS 2023/0253740-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

A propósito, conclusões semelhantes já foram adotadas por diversos tribunais pátrios, inclusive por este Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O E-MAIL DO DEVEDOR – ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE DO CONTRATO – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como é cediço, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é indispensável a comprovação da mora, consoante se depreende do enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Com o advento da Lei nº 13.043/2014, passou a ser suficiente o envio de carta registrada com aviso de recebimento pelo próprio credor, mantendo-se a não exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, para comprovação da mora. 3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente nesse mesmo sentido, dispensando-se a necessidade de notificação pessoal, porém exigindo que haja a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor.
4. In casu, no entanto, a instituição financeira inovou ao realizar a notificação extrajudicial de maneira eletrônica, via e-mail informado no contrato de financiamento bancário. 5
.
Referida notificação extrajudicial deve ser considerada válida, haja vista que, sendo observados os requisitos elencados, o escopo da norma resta indubitavelmente alcançado, de maneira mais célere, econômica e igualmente eficaz. 6. Na presente hipótese, o banco recorrente comprovou que enviou a notificação extrajudicial para o e-mail informado em contrato, que este foi efetivamente entregue ao destinatário e que há cláusula contratual expressa autorizando o envio de comunicações pela via eletrônica, razão pela qual, a constituição em mora do devedor foi suficientemente demonstrada
. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002708-70.2022.8.08.0000 - Relator: Des. ANSELMO LAGHI LARANJA - Julgado em: 16/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA VIA E-MAIL ELETRÔNICO. VALIDADE, DESDE QUE SEJA ENCAMINHADA PARA O EMAIL CONSTANTE DO CONTRATO E SEJA COMPROVADO O RECEBIMENTO PELO DEVEDOR
. PRECEDENTE DO STJ. REQUISITOS COMPROVADOS. SENTENÇA CASSADA. 1 . A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula nº 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Em recente julgado, a Quarta Turma do STJ, por interpretação analógica do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, considera suficiente a notificação extrajudicial do devedor fiduciante por correio eletrônico, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato de alienação fiduciária e seja comprovado seu efetivo recebimento, uma vez cumpridos os mesmos requisitos exigidos da carta registrada com aviso de recebimento (REsp n . 2.087.485/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024).
3 . No caso concreto, a instituição financeira se utilizou do sistema de e-mail registrado, onde existe a clara informação de que a mensagem foi encaminhada e recebida no endereço eletrônico da requerida. Assim, o e-mail registrado, acompanhado da assinatura eletrônica, deve ser admitido com válido para comprovar os fatos nele inseridos e assinados digitalmente por empresa certificadora, gerando presunção de veracidade determinada pela própria legislação (art. 1º, MP nº 2.200-2/2001)
.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 57931564920238090044, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2024)

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o
regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida, determinando, por consequência, o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o
regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.